Tribunal: TJDFT
Processo: 0724906-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. CÓDIGO CIVIL. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FILIAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. MENSALIDADE. DESCONTOS. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8o-A, CPC). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste qualquer indício de que a apelada oferta bens e serviços no mercado. O reconhecimento de relação de consumo entre associação e associados exige análise cuidadosa da relação entre as partes e não pode ser generalizada, sob pena de desvirtuamento da proteção jurídica dispensada ao consumidor.
2. Na linha do que foi consignado pelo juízo de origem na r. sentença, não há relação de consumo, sobretudo por não haver oferta destinada ao mercado, de modo que não estão presentes os requisitos legais para reconhecimento da relação de consumo.
3. Afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional da pretensão de indenização por dano material (ressarcimento, em dobro, dos valores descontados), é aquele previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, qual seja, de três anos, para a hipótese de enriquecimento sem causa. Prescrição, trienal, configurada.
4. Não estando a relação jurídica objeto da presente ação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em prescrição quinquenal (artigo 27, CDC) e nem em ressarcimento em dobro (artigo 42, parágrafo único, CDC).
5. A caracterização impõe a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade. Os fatos narrados acarretam transtornos e aborrecimentos, mas não têm potencialidade de violar direitos de personalidade do apelante.
6. Na espécie, inviável fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §§ 8o e 8o-A), do Código de Processo Civil), na medida em que a utilização desse critério se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (Tema 1076 STJ), o que não é o caso.
7. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.